Tribunal: TJDFT
Processo: 0062198-13.2010.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÓBITO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA.
1. Não obstante o espólio responder pelas dívidas do falecido, nos casos de execução fiscal em que o contribuinte falece após a propositura da demanda e antes de sua citação no feito executivo, incabível o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio.
2. Tendo a CDA sido constituída em 11/01/2001, o prazo prescricional se consumou em 11/01/2006, uma vez que o artigo 174, "caput", do Código Tributário Nacional, prevê que o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos. Dessa forma, tendo em vista que a execução fiscal foi ajuizada apenas no dia 10/06/2010, verifica-se a ocorrência da prescrição do referido crédito.
3. Apelo conhecido e desprovido.